Tribunal: TJBA
Processo: 0156487-68.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0156487-68.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador ª Vara da Fazenda Pública

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Ryan Dias de Oliveira e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MEG LIMA DA CUNHA, JIANINE SIMOES RODRIGUES PICHITE

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DA GHPM EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. TESES SUSTENTADAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 0156487-68.2009.805.0001, da Comarca de Salvador em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado RYAN DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,